Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716495-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FELIPE DE CARVALHO REU: MARIA JOSE GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se a parte Autora para apresentar réplica à contestação de ID 60174083, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 14 de junho de 2024 14:19:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador